Tribunal: TJDFT
Processo: 0010600-31.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
D E S P A C H O 1. Consoante exigências do Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF, a fim de viabilizar a transferência de valores, intime-se o credor ANTÔNIO JUSTINO DA SILVA para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos presentes autos procuração com poderes específicos para celebrar e concordar com os valores do 3o Acordo Direto perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e a Câmara de Conciliação de Precatórios da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto